Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0724388-42.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS CHAVARRI GOMES FILHO (réu) em face da sentença (ID 13290192 - Págs. 1/9), proferida pela 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília-DF, que o condenou a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, sob o regime inicial aberto, como incurso nas penas do art. 140, do Código Penal, c/c os arts. 5o, II, e 7o, II, da Lei 11.340/06. Concedeu a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, por considerar que o réu preenche os requisitos do art. 77 do CP. Condenou o réu, ainda, ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de danos causados à vítima. Verifica-se da petição (ID 19419447 - Pág. 1) que o patrono do apelante, Dr. Alexandre Ayub Dargél, requer o adiamento da sessão de julgamento marcada para o dia 17/09/2020, sob a alegação de que deseja realizar sustentação oral no processo, e estará em deslocamento da cidade de Natal, voo no mesmo dia 17/09/2020, às 18h30, conforme passagem acostada aos autos (ID 19419449 - Pág. 1). Afirma que a viagem foi marcada antes da determinação da data do julgamento e requer o adiamento para a sessão subsequente. Em petição (ID 18498673 - Pág. 1), o advogado da apelada requer a sustentação oral na sessão de julgamento. É o breve relatório. Compulsando os autos, verifico que, no dia 28/06/2019, a advogada do apelante, Nelsa Angela Landvoigt (OAB/RS no 47.291) juntou procuração (ID 13289965 - Pág. 1) para atuar no processo em questão. Posteriormente, em 18/06/2020, foi acostado aos autos (ID 17175220 - Pág. 1) substabelecimento para o Dr. Alexandre Ayub Dargél (OAB/RS no 48.757), com reserva de poderes. Em 07/09/2020, o advogado do apelante peticionou nos autos o requerimento do adiamento da sessão de julgamento marcada para o dia 17/09/2020, sob a alegação de que deseja realizar sustentação oral do processo, e estará em deslocamento da cidade de Natal, conforme passagem acostada aos autos (ID 19419449 - Pág. 1), afirmando que a passagem foi emitida em 10/08/2020, ou seja, antes da determinação da data do julgamento. Verifico, todavia, que, ainda que a passagem tenha sido marcada em data anterior à da determinada para o julgamento telepresencial, os poderes de representação estão atribuídos a outros advogados (ID 13289965 - Pág. 1), o que demonstra a ausência de prejuízo na representação processual da parte, vez que não há demonstração da impossibilidade de comparecimento de outro advogado aos atos processuais então designados. Assim, entendo ser incabível o adiamento da sessão de julgamento por tal motivo e mantenho as sustentações orais que os advogados de ambas as partes requereram (IDs 19419447 - Pág. 1 e 18498673 - Pág. 1) para a sessão designada para o dia 17/09/2020. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de adiamento da sessão de julgamento marcada para o dia 17/09/2020. Mantenha-se o processo em pauta. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020 18:04:40. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator